Tribunal: TJMT
Processo: 0025004-55.2008.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025004-55.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TECNOPOINT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.729.908/0001-30 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SABIANTI - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME - CNPJ: 06.196.629/0001-35 (APELANTE), VALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.851.848-44 (APELANTE), ANDRE GIOVANI SILVA MACIEL - CPF: 550.985.096-53 (APELANTE), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANDRE GIOVANI SILVA MACIEL - CPF: 550.985.096-53 (APELADO), SABIANTI - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME - CNPJ: 06.196.629/0001-35 (APELADO), TECNOPOINT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.729.908/0001-30 (APELADO), VALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.851.848-44 (APELADO), JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (ADVOGADO), JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), GABRIEL ABDALLA ARTIGAS - CPF: 327.913.028-08 (ADVOGADO), GABRIEL ABDALLA ARTIGAS - CPF: 327.913.028-08 (ADVOGADO), NATALIA ORELLANA COELHO - CPF: 407.123.818-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM FAVOR DO EXECUTADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRACIADO – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE VERBA INDENIZATÓRIA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo
códex
, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

A execução contra beneficiário da assistência judiciária é viável desde que comprovada pelo exequente a superveniente alteração da sua situação econômica, o que ocorreu no caso em tela, ante o recebimento nos autos, de verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelos advogados da parte TOTVS S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença, nos autos da. Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais nº 25004-55.2008.811.0041,
julgou extinto
o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- os apelados moveram ação indenizatória e que, após regular instrução, foi julgada parcialmente procedente e, em razão disso, havendo sucumbência recíproca, o D. Juízo
a quo
condenou os executados, ora apelados, em honorários advocatícios em favor dos patronos da TOTVS, ora apelantes;

- interposto recurso de Apelação pelas partes, esta 3ª Câmara de Direito Privado prolatou acórdão mantendo a r. sentença. Ato contínuo, opostos Embargos de Declaração pelos apelados, esses foram rejeitados e, na sequência, foi interposto Recurso Especial, que restou inadmitido pelo E. TJMT;

- ante a interposição de Agravo em Recurso Especial pela parte apelada, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática, negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial e determinou nova majoração dos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos ora Apelantes “
no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça
”;

- com o trânsito em julgado, certificado em 22.04.2021, conforme id. 84857499, os apelados apresentaram, ao no id. 56803403, o cumprimento de sentença em face da TOTVS, no montante de R$ 418.170,45, atualizado em maio de 2021;

- igualmente, os patronos da TOTVS e a TOTVS, requereram o cumprimento de sentença da verba sucumbencial no montante total de R$32.512,45, sendo R$ 31.964,84 à título de honorários advocatícios e R$547,61 à título de custas e despesas;

- a TOTVS S.A, em movimento de id. nº 59547820, comprovou aos autos o depósito em favor das apeladas e seus patronos no valor total de R$426.969,65, momento em que os seus advogados reiteraram o pedido de revogação da Justiça Gratuita e retenção dos valores devidos pelas apeladas, à título de sucumbência, para a satisfação do seu crédito;

- em movimento de id. nº 60619191, apresentaram petitório concordando com os valores depositados pela TOTVS e requereram o levantamento do valor total em conta de titularidade dos patronos da parte apelada;

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformando-se a r. sentença, seja deferido o processamento do cumprimento de sentença da verba sucumbencial em seu favor, reconhecendo-se, ainda, a revogação do benefício da Justiça Gratuita em favor dos apelados.

Contrarrazões no id. 107437569. Sem preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

A execução de verbas de sucumbência em face de beneficiário da gratuidade judiciária não pressupõe prévia revogação do benefício ou tampouco requer o ajuizamento em apartado de incidente.

O Código de Processo Civil traz em seu art. 100 o regramento sobre a matéria:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Logo, a arguição promovida pelo apelante em sede de cumprimento de sentença se mostra perfeitamente plausível, eis que pode até ser feita por simples petição.

Segundo a preleção de Fernanda Tartuce e Luiz Dellore:

Como se percebe, não há mais menção à autuação em apartado, o que leva à conclusão (na linha do sistema do novo CPC) de se tratar de autuação nos próprios autos; como se vê, há uma simplificação na tramitação.

Além disso, tem-se também que a impugnação não mais será apresentada em peça apartada,
mas em um tópico a ser inserido na própria petição em que haverá a manifestação da parte quanto aos termos do processo
[...] (Revista de Processo, v. 236/2014, p. 305, out. 2014).

Outrossim, não se vislumbra ofensa à ampla defesa e ao contraditório, porquanto, conforme o disposto no art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, a inexigibilidade da obrigação pode ser levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente como fez o apelado na origem.

O STJ, em caso análogo já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça.

2. Cumprimento de sentença requerido em 15/02/2012. Recurso especial interposto em 05/12/2017 e concluso ao Gabinete em 13/04/2018.

3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a alegada negativa de prestação jurisdicional.

5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC/15).

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1733505 RS 2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019).

Portanto, desnecessária a instauração do incidente de revogação do benefício da gratuidade judiciária. Assim, compete à parte contrária demonstrar que houve alteração da situação financeira da parte beneficiada pela isenção legal e que ela pode pagar as custas e os honorários sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

E foi o que ocorreu.

No presente caso, conforme relatado, em decorrência da sucumbência recíproca, da qual os apelados saíram igualmente vencidos e condenados, estes são credores, frente à TOTVS S/A, do montante de R$ 405.990,73 (valor excluídos os honorários devidos aos seus advogados, atualizado para maio/2021), cujo montante já restou satisfeito pela TOTVS no valor total atualizado de
R$427.983,65
(quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos - id. 107437543) e já levantado pela apelada. Confira-se:

Dessa feita, tenho que a referida quantia se mostra robusta e considerável, da qual é credora a parte apelada e, a toda evidência, sem necessidade de demais delongas, resta patente a suficiência de recursos da parte apelada para quitar a sucumbência a qual foi condenada nesta demanda (R$ 32.512,45 - trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Em relação à revogação dos benefícios da gratuidade de justiça e possibilidade de executar os honorários, registro que o valor recebido neste autos pela parte apelada tem o condão de sustentar e subsidiar a almejada revogação do benefício da gratuidade judiciária. A meu ver, o acréscimo de renda do recorrido permite, no momento, que ele arque com as custas e despesas processuais, sobretudo no tocante aos honorários de sucumbência, que ora são pleiteados.

Nessa linha, segundo o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, poderá revogar o benefício, desde que previamente ouvida a parte beneficiada.

O apelado se ateve a alegar que é incabível a execução, bem como o pedido de revogação, seja porque litiga sob o pálio da justiça gratuita, como em razão do pedido de revogação carecer de autuação em apartado. Contudo, nada disse sobre a manutenção ou não dos pressupostos que estavam presentes.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.

Confira-se:

“
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.

I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios.

II -
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp nº 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag nº 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.
” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE.

1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].
” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei).

Considerando que a finalidade da norma
é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial
, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes, a revogação do benefício é medida que se impõe.

Dispositivo

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a sentença, deferir o processamento do cumprimento de sentença da verba sucumbencial em favor da apelante, bem como, revogar o benefício de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022